Tribunal: TJDFT
Processo: 0730035-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DE RECANTO DAS EMAS VERSUS VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE RIACHO FUNDO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BEM PARTILHADO. EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DO JUÍZO DE FAMÍLIA.
1. Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas após o declínio da competência pelo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto da Emas.
2. A sentença a qual estipula a partilha de bens tem natureza declaratória, porquanto somente reconhece à parte o direito potestativo a sua quota nos bens havidos na união, se fazendo necessário o pedido de dissolução do condomínio e a consequente alienação judicial do bem partilhado no Juízo Cível. 2.1. O Juízo de Família, ao decretar a dissolução da união estável do casal e determinar a partilha do patrimônio, exaure sua jurisdição, não lhe cabendo resolver os conflitos em torno do patrimônio partilhado e sobre o qual se formara condomínio. Logo, deve a alienação do bem ser proposta em sede autônoma e perante o Juízo Cível. 2.2. Jurisprudência: “O Juízo de Família, ao decretar o divórcio do extinto casal e determinar a partilha do patrimônio e obrigações amealhados na sua vigência, exaure sua jurisdição, não lhe remanescendo competência para resolver os conflitos germinados após a extinção do relacionamento em torno do patrimônio ativo e passivo que restara partilhado e sobre o qual se formara condomínio, ensejando que a extinção do condomínio estabelecido sobre o acervo rateado e a composição das obrigações passivas sejam perseguidas em sede autônoma e perante o Juízo Cível”. (20140020321949AGI, T. C. 1a Turma Cível, DJE: 09/03/2015).
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas.